Tribunal: TJDFT
Processo: 0020652-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0020652-10.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBENICE RIBEIRO DE SOUSA APELADO: INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA A INFORMACAO - ITEAI, ADAIZA ALVES DE MOURA, KEDNA BISINOTI MARQUES CARNEIRO, SILVIA ROSA PAIM, HELDER RODRIGUES ZEBRAL D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Determino o cancelamento do julgamento virtual realizado no dia 18/03/2020 (certidão ID 15097511) porquanto realizado mediante a inserção no sistema de voto alheio ao processo. À Secretaria para que providencie a anulação do julgamento no sistema do PJE e a reinclusão do processo em pauta para novo julgamento virtual. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator